Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A POSTERIORI. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA DEMANDA COM BASE NAS ALEGAÇÕES E PLEITO DA INICIAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM BASE EM VALORES INCONTROVERSOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documentos que deveriam ter sido apresentados na inicial (art. 320 e 434, CPC), feita à posteriori, enseja preclusão, e não é abarcada pelas exceções previstas no art. 435 do CPC, pois não conformou provas de novos fatos ocorridos, nem se constatou qualquer impedimento à autoria para que produzisse tais comprovações.
2. Considerando-se que o recorrente não traz nenhuma alegação específica sobre o tema fundamentado em sentença relacionado à preclusão da apresentação de provas, resta reforçada a impossibilidade de reconhecimento dos documentos juntados a destempo.
3. No caso, necessário delimitar a análise da questão com base nas alegações e pedidos feitos na inicial, de modo a se evitar uma possível sentença extra ou ultra petita. O que se verifica é que o recorrente fez seu pedido inicial baseado somente no último valor de dívida existente entre as partes.
4. Não se verifica que exista qualquer confissão da recorrida de que tenha pegado valores superiores em mútuo com o apelante e deixado de honrar com a obrigação pactuada, salvo o incontroverso valor já reconhecido em sentença.
5. A sentença baseou-se nas provas válidas que são incontroversas no processo, devendo, por esse motivo, ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.